Tribunal: TJSP
Processo: 0060159-26.2018.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Latrocínio
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
LATROCÍNIO TENTADO - MINISTÉRIO PÚBLICO VISA O AFASTAMENTO DA COMPENSAÇÃO ENTRE A REINCIDÊNCIA COM A CONFISSÃO ESPONTÂNEA – ACOLHIMENTO – VERSÃO DO RÉU NÃO FOI CONSIDERADA PARA A FORMAÇÃO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO – PENA RECALCULADA – REGIME FECHADO ADEQUADAMENTE ESTABELECIDO – RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000425919
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0060159-26.2018.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado JOHN LENNON VICTOR DOS
SANTOS OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso a fim de redimensionar a pena privativa de liberdade para 07 anos, 09 meses
e 10 dias de reclusão, além do pagamento de 03 dias-multa, com valor unitário
mínimo, a ser cumprida inicialmente no regime fechado, mantida, no mais, a r.
Sentença.V.U, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente sem voto), LUIZ FERNANDO VAGGIONE E FRANCISCO
ORLANDO.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
AMARO THOMÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0060159-26.2018.8.26.0050 -Voto no
2
Apelação Criminal no 0060159-26.2018.8.26.0050
Comarca de São Paulo
Apelante: Ministério Público
Apelado: John Lennon Victor dos Santos Oliveira
Voto no 24.336
LATROCÍNIO TENTADO - MINISTÉRIO PÚBLICO VISA
O AFASTAMENTO DA COMPENSAÇÃO ENTRE A
REINCIDÊNCIA COM A CONFISSÃO ESPONTÂNEA –
ACOLHIMENTO

VERSÃO
DO
RÉU
NÃO
FOI
CONSIDERADA
PARA
A
FORMAÇÃO
DO
LIVRE
CONVENCIMENTO MOTIVADO PENA RECALCULADA

REGIME
FECHADO
ADEQUADAMENTE
ESTABELECIDO RECURSO PROVIDO.
Cuida-se de apelação interposta pelo Ministério
Público objetivando a reforma da r. sentença de fls. 249/260, que
condenou John Lennon Victor dos Santos Oliveira como incurso no
art. 157, § 3o, c. c. o art. 14, inc. II, ambos do Cód. Penal, ao
cumprimento de 06 anos e 08 meses de reclusão, a ser cumprida
inicialmente no regime fechado, além do pagamento de 03 dias-multa,
com valor unitário mínimo.
O decisum transitou em julgado à Defesa.
Inconformado, o membro do Parquet recorre (fls.
268/277) pleiteando o afastamento entre a compensação da
reincidência com a confissão espontânea.
O recurso foi devidamente contrarrazoado (fls.
314/323).
A douta Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0060159-26.2018.8.26.0050 -Voto no
3
provimento do recurso (fls. 335/340).
É o relatório.
Ao que consta da denúncia, “(...) no dia 04 de julho de
2018, por volta das 05h10, na Avenida Jacu Pêssego, José Bonifácio, nesta
cidade e comarca da Capital, JOHN LENNON VICTOR DOS SANTOS
OLIVEIRA (...) agindo em concurso e com identidade de desígnios com Luiz
Henrique da Silva - falecido no local dos fatos - e com outros dois indivíduos
ainda não identificados, fazendo uso da arma de fogo, tentou provocar a morte
das vítimas Emerson Adriano da Silva e Robson de Carvalho Soares, com a
intenção de subtrair as motocicletas Yamaha/Fazer de placas DOU2471 e
Honda/XRE de placas ESE5615, pertencentes aos ofendidos, somente não
consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade” (fl. 171).
Segundo o apurado, “(...) no dia dos fatos, o
denunciado, em companhia de Luiz Henrique e outros dois comparsas ainda
não identificados, munidos com armas de fogo, dirigiram-se até o local dos
fatos com o objetivo de praticar o crime de roubo.
Apurou-se que o denunciado conduzia uma motocicleta,
tendo Luiz Henrique como garupa, enquanto os outros dois roubadores
ocupavam outra motocicleta.
Logo após avistarem as vítimas Emerson e Robson, ambos
policiais militares, conduzindo suas motocicletas pela Avenida Jacu Pêssego,
os roubadores se aproximaram e anunciaram o assalto, proferindo os dizeres
'para a moto, se não vou te matar'.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0060159-26.2018.8.26.0050 -Voto no
4
As vítimas tentaram fugir, mas foram perseguidas pelos
roubadores, que passaram a efetuar disparos na direção de ambas.
Durante a perseguição, a vítima Robson desembarcou de
seu veículo e se protegeu atrás de um poste. A motocicleta conduzida pelo
denunciado passou pela vítima e parou alguns metros à frente, momento em
que Luiz Henrique desembarcou e começou a disparar contra Robson.
Ocorre que, a vítima Emerson se aproximou e disparou
contra o roubador, que foi atingido e faleceu no local. Os demais roubadores
conseguiram se evadir do local.
Durante diligências empreendidas nas proximidades da
residência de Luiz Henrique, os policiais civis chegaram aos suspeitos
'Anderson Lourenço', 'John Lennon Victor dos Santos Oliveira' e 'Felipe
Gabriel', dos quais apenas o denunciado foi localizado e reconhecido pelas
vítimas, conforme autos de reconhecimento de fls. 43 e 44” (fls. 171/172).
A materialidade delitiva não é questionada até
porque demonstrada no boletim de ocorrência (fls. 29/36), laudo do
exame do veículo (fls. 177/182), laudo da arma (fls. 196/204) e demais
elementos probatórios constantes nos autos.
No que tange à comprovação da autoria delitiva, de
igual modo, não há dúvida, até porque consolidada nas versões das
vítimas Emerson e Robson (fls. 251/252), bem como nos depoimentos
do delegado de polícia Guilherme (fl. 252) e do policial civil Willian
(fl. 253).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0060159-26.2018.8.26.0050 -Voto no
5
A insurgência do Ministério Público está atrelada à
dosimetria da pena, motivo pelo qual passo à sua análise.
Na primeira fase, sopesadas as circunstâncias
judiciais do art. 59 do Cód. Penal, a pena-base foi estabelecida no
mínimo legal de 20 anos de reclusão, além do pagamento de 10 dias-
multa, com valor unitário mínimo.
Na segunda fase, a r. sentença considerou: “além da
reincidência acima citada, temos a atenuante derivada da confissão do Réu de
que estava no contexto fático. Em que pese a confissão não se mostrar integral,
o Superior Tribunal de Justiça de forma majoritária aplica a compensação
quando há somente uma condenação capaz de incidir na pena. Deste modo,
mantenho a pena no patamar anterior” (fl. 258).
Neste ponto está a insurgência recursal do Parquet,
sob argumentação de que: “não há que se falar em reconhecimento da
atenuante da confissão, visto que esta não foi integral, porque o apelante deu
outra versão sobre o ocorrido (...) A sua versão, no entanto, no sentido de
coação moral irresistível, não merece acolhida, tendo em vista que se encontra
totalmente divorciada dos demais elementos probatórios coligidos nos autos.
Note-se que, na polícia, a fls. 17/18, o apelado já havia confessado a sua
participação no crime e, em nenhum momento, disse que fora ameaçado e
obrigado, sob pena de morte, a participar da empreitada criminosa. Demais
disso, ainda que se admita a ocorrência da confissão, não há que se cogitar em
compensação desta com a agravante da reincidência, tendo em vista a Clara

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0060159-26.2018.8.26.0050 -Voto no
6
determinação do art. 67 do Código Penal que dispõe que a reincidência é
circunstância preponderante no caso de concurso entre causas atenuantes e
agravantes” (fls. 270/272).
O que se tem, em verdade, de acordo com a
fundamentação da r. sentença, é ausência de menção à versão
apresentada pelo réu para a formação do livre convencimento
motivado.
Ao revés, quando ingressou no tópico “das provas”
(fl. 253) considerou os termos da denúncia, escorados nas declarações
das vítimas e depoimentos dos policiais, sem fazer qualquer menção à
versão do réu.
Como se não bastasse, o esforço argumentativo da r.
sentença consistiu em se debruçar sobre as exculpatórias do apelado
para afastar as alegações de: (i) ausência de disparos de arma de fogo1;
(ii) coação moral irresistível2; e (iii) participação de menor
importância3.
Como se observa, as alegações do acusado não
foram convalidadas pela prova e não foram consideradas para a
1 Fl. 254: Quanto à configuração do delito de latrocínio tentado, anoto que provas carreadas aos autos
indicam disparos efetuados por um dos roubadores e pelos dois policiais. Ora, além das vítimas que
reportaram os disparos, o laudo pericial acostado aos autos indica que as três armas apreendidas efetuaram
disparos, sendo ao menos dois derivados de uma das armas dos roubadores.
2 Fl. 257: A versão do Réu de que foi compelido a praticar o ilícito igualmente não se sustenta, veja-se que o
Réu tinha laços pessoais com o falecido, que era irmão de sua namorada. Aliás, a irmã do de cujus estava na
companhia do Réu no momento de sua prisão, tudo a indicar que livremente contribuiu para a prática dos
fatos
3 Fl. 255: O contexto probatório afasta ainda a alegação da Defesa de que a participação do Réu foi de menor
importância, na medida em que somente pilotava a motocicleta, ao passo que os disparos foram efetuados
pelo garupa falecido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0060159-26.2018.8.26.0050 -Voto no
7
formação do livre convencimento motivado, de modo que não pode
ser aproveitada como atenuante da confissão.
Não desconheço a orientação pacífica formada no
Col. Superior Tribunal de Justiça a considerar atenuante da confissão
espontânea mesmo quando parcial ou qualificada, mas isto ocorre
quando, ao menos, a assunção de culpa é utilizada para
convencimento judicial, o que não ocorre nos autos.
Aliás, esse é o entendimento da E. Corte Superior:
“(...) Não há falar em reconhecimento da atenuante de confissão, tampouco
na compensação desta com a agravante de reincidência, quando a
alegada confissão do réu não for utilizada para fundamentar a
condenação, nos termos da Súmula 545/STJ.(...)” (STJ AgRg no HC
491896/SP, j. em 10.9.2019, original sem o destaque).
Neste mesmo sentido, outros julgados deste
Colendo Sodalício: HC 491886/SP, j. em 11.4.2019; HC 490942/SP, j. em
26.3.2019; HC 488373/SP, j. em 19.3.2019; AgRg no REsp 1782101/SP, j.
em 12.2.2019.
Nessa ordem de ideias, em razão da nota de
reincidência (fl. 194) a pena deve ser recrudescida na fração de 1/6,
resultando em 23 anos e 04 meses de reclusão, além do pagamento de
11 dias-multa, com valor unitário mínimo.
Na fase final, reconhecida a tentativa, sem
impugnação do Parquet, fica mantida a redução em grau máximo (2/3),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0060159-26.2018.8.26.0050 -Voto no
8
tornando a pena privativa de liberdade definitiva em 07 anos, 09
meses e 10 dias de reclusão, além do pagamento de 03 dias-multa,
com valor unitário mínimo.
Mantenho, por fim, o regime inicial fechado,
amparado no quantum de pena privativa de liberdade aliado à nota
de reincidência.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso a fim de
redimensionar a pena privativa de liberdade para 07 anos, 09 meses e
10 dias de reclusão, além do pagamento de 03 dias-multa, com valor
unitário mínimo, a ser cumprida inicialmente no regime fechado,
mantida, no mais, a r. Sentença.
AMARO THOMÉ
Relator